Tribunal: STF
Processo: ARE 1473878
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão (eDoc 5) da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de São Paulo. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, ACRESCIDA DO ADICIONAL DE 25%. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. SEQUELA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL. EQUIPARAÇÃO À HIPÓTESE LEGAL DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE PREVISTA NO ARTIGO 151 DA LEI Nº 8.213/91, A DISPENSAR O CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA TNU. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que a decisão da Turma Recursal, ao ter afastado a incidência do disposto nos arts. 19-E e 26 do Decreto n. 3.048/1999 (com a redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020) na análise do preenchimento do requisito de carência para a concessão de benefício por incapacidade, ofende o contido nos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal, bem assim a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88).



    Pontua que o “[...] o acórdão ora recorrido ao concluir que permitem a aquisição e manutenção da qualidade de segurado do RGPS, bem como que podem ser contadas para fins de carência para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS contribuições inferiores ao mínimo legal do segurado da espécie empregado, reputa-se declaratório de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, e por arrastamento do art. 26, do mesmo decreto, de redação similar [...]” (eDoc 9, fl. 8).



    Sustenta que “[...] o conceito de carência mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no §14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal” (eDOC 9, fl. 11).



    Ao fim, requer “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa direta aos artigos 195, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição, bem como a constitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020” (eDoc 9, fl. 14).



    O apelo excepcional foi inadmitido (eDoc 11). A Autarquia Previdenciária interpôs, então, agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDoc 13), no qual apresenta impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Colegiado de origem se baseou em interpretação de legislação infraconstitucional, bem assim nos fatos e nas provas para, com relação à concessão de benefício por incapacidade, declarar preenchido o requisito da carência mínima de contribuições.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço, aponto o que restou decidido no ARE 1.407.685, Relatora a ministra Rosa Weber; no ARE 1.418.302, de minha relatoria; no RE 1.434.897, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.443.487, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no ARE 1.388.996 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO. REGIME GERAL. FILIAÇÃO. PERÍODO COMO SEGURADO FACULTATIVO. CARÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



     



    Por fim, no que se refere à alegação de infringência à cláusula de reserva de plenário, registro que o Pleno da Suprema Corte, no julgamento do ARE 868.457 RG (Tema n. 805), Relator o ministro Teori Zavascki, assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez que nenhum dos dois, considerada a configuração atribuída pelo Legislador, funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. Extraio da síntese desse julgado, por importante, o fragmento a seguir:



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.



    [...]



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).



    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente